Tribunal: TJDFT
Processo: 0729675-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECORRENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução apresentado contra decisão que negou pedido de indulto, com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, tendo em vista a não reparação do dano e a ausência de comprovação da impossibilidade de fazê-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024 pode ser afastada, no caso concreto, para negar a concessão de indulto pelo não cumprimento do requisito de reparação do dano em crime contra o patrimônio sem violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença cumulativa de representação pela Defensoria Pública e de pena de multa fixada no mínimo legal atrai a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024.

4. A presunção de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova concreta e suficiente da capacidade financeira do apenado para reparar o dano.

5. A análise dos demais requisitos do indulto, inclusive eventual existência de crimes impeditivos, deve ser feita pelo juízo da execução, após superado o óbice indevidamente imposto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.